Tribunal: TJBA
Processo: 2000399-69.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000399-69.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: VALNEI SERAFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUADRO PSIQUIÁTRICO DO APENADO. EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE, DIANTE DA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL, INSTAURA INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO APENADO A ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS ALTA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E RISCO IMINENTE À VIDA. PEDIDO DE REFORMA PARA DEFERIMENTO IMEDIATO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DA GRAVIDADE DA DOENÇA E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ.
APENADO QUE SE ENCONTRA, ATUALMENTE, SUBMETIDO A TRATAMENTO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA. NECESSIDADE DE PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO PARA A CORRETA APLICAÇÃO DA LEI.
RELATÓRIO DE ALTA MÉDICA QUE DEMONSTRARÁ O ESTADO DE SAÚDE ATUALIZADO DO PACIENTE E EVENTUAL TRATAMENTO A SER PRESTADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A SUPOSTA AUSÊNCIA DE
CONDIÇÕES PARA GARANTIR A
PRESTAÇÃO E EFICÁCIA D
E
TRATAMENTO AINDA A
SER
PRESCRITO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I
. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto por apenado, cumprindo pena em regime fechado por homicídio qualificado, contra decisão do Juízo da Execução que, diante de quadro de depressão grave com risco de suicídio, instaurou Incidente de Insanidade Mental e determinou seu recolhimento a unidade prisional após a alta hospitalar para a realização de perícia, postergando a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que instaura Incidente de Insanidade Mental e determina o retorno do apenado ao sistema carcerário para a realização de perícia, em vez de deferir de plano a prisão domiciliar humanitária, configura constrangimento ilegal,.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instauração de Incidente de Insanidade Mental, nos termos do art. 149 do CPP, constitui medida prudente e necessária quando surgem dúvidas fundadas sobre a higidez psíquica do apenado, não configurando indeferimento tácito do pedido de prisão domiciliar, mas sim um ato instrutório voltado à correta aplicação da lei penal.

4.
A concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado possui caráter excepcionalíssimo, exigindo a comprovação inequívoca da extrema debilidade por motivo de doença grave e, cumulativamente, da impossibilidade de o Estado prestar a assistência médica necessária no estabelecimento prisional, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5.
Incumbe à Defesa o ônus de demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a inadequação da unidade prisional para a qual o apenado será transferido, não bastando alegações genéricas sobre a precariedade do sistema carcerário para afastar a presunção de que o local indicado para a perícia possui as condições mínimas necessárias.
Acrescente-se que, neste momento processual, o paciente encontra-se internado no Hospital Juliano Moreira, e a análise da possibilidade
de a unidade prisional ser capaz ou não de prestar o tratamento adequado só poderá ser realizada no momento da alta hospitalar, oportunidade em que eventualmente será indicado o tratamento a ser ministrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado é medida excepcional, condicionada à prova cabal da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, arts. 117 e 183; Código de Processo Penal, arts. 149 e 318; Código Penal, art. 121, §2º, II e III; Provimento Conjunto CGJ/CCI 03/2024 TJBA, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 00000000000000263434, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11.11.2025; STJ, AgRg no HC 00000000000001034854, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº
2000399
-
69
.202
6
.8.05.00
01
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Agravante
VALNEI SERAFIM DE SOUZA
e Agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DES
PROVER
o Agravo em Execução Penal interposto pel
a Defesa
, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .